Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800411-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

Não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário, tampouco ao princípio da colegialidade, por ter sido julgado monocraticamente o
habeas corpus
ante o seu manejo como sucedâneo de recurso próprio, na medida em que o próprio Regimento Interno deste E. Tribunal, prevê, em seu
art. 133, inciso IX
, que
compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal.

2.

O
writ
foi impetrado visando a anulação do processo de primeiro grau ao argumento de inexistência de justa causa para a abordagem policial em via pública e prova de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. As ilegalidades suscitadas foram analisadas pelo juízo de primeiro na sentença condenatória, que em cognição profunda e exauriente refutou as teses relacionadas à ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio.

3. Assim, para rever a conclusão da instância antecedente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas na sentença condenatória sobre as peculiaridades do ingresso dos policiais, ao que não se presta o
habeas corpus
. A ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual, e diante da existência de recurso próprio, já interposto, apto a apresentar à instância recursal a análise dos pedidos de anulação do processo, o não conhecimento do
writ
é medida que se impõe.

4.Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 25 de abril de 2023 e término em 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 28 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
JOSÉ MARCOS COSTA DA SILVA
por intermédio de
Américo Lins da Silva Leal, OAB/PA nº 1.590 e Breno Brazil de Almeida Lins, OAB/PA nº 19.774
,

contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado por ser sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais, o agravante, por intermédio do representante legal, narra que foi preso pela suposta prático do crime de tráfico, após por ter sido abordado em via pública por estar em atitude suspeita e consigo foi encontrado entorpecentes.

Relata que foi levado pelos policiais à uma residência onde foi encontrada maior quantidade de entorpecentes, assim “
após o inquérito policial o Agravante foi denunciado pelo crime de tráfico e após todas as alegações defensivas condenado pelo Juízo de Primeiro grau. Após Sentença a defesa interpôs Recurso de Apelação e aguarda o prazo para a apresentação das Razões Recursais
”.

Expõe que em razão do agravante estar privado de sua liberdade e haver nulidades no processo foi impetrado o
habeas corpus
, que todavia não foi conhecido por este relator.

Sustenta que o não conhecimento do
writ
sem julgamento do mérito “deve
emanar da seção competente”,
pois admitir o julgamento monocrático viola o direito da parte de ver sua pretensão apreciada pelo colegiado do Tribunal.

Argumenta que o
habeas corpus
não foi usado com substituto de recurso próprio e sim como via “
para sanar ato abusivo e prisão ilegal, peça que colacionou uma série e decisões do STJ oriundas de Habeas Corpus impetrados com a mesma função: tratar de ilegalidades nas abordagens policiais e entradas abusivas em residências quando se trata de suposto crime de tráfico
”

Assim, a defesa técnica do recorrente, entende que o
habeas corpus
é a via correta para anular a ilegalidade processual e restaurar a liberdade do Agravante.

Requer, assim, o recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão agravada para que seja concedida a ordem de
habeas corpus
. Caso contrário, requer que seja o presente agravo colocado à mesa para que a matéria seja enfrentada na Seção de Direito Penal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário, tampouco ao princípio da colegialidade, por ter sido julgado monocraticamente o
habeas corpus
ante o seu manejo como sucedâneo de recurso próprio, na medida em que o próprio Regimento Interno deste E. Tribunal, prevê, em seu
art. 133, inciso IX
, que
compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal.

Ademais, não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

O
writ
foi impetrado visando a anulação do processo de primeiro grau ao argumento de inexistência de justa causa para a abordagem policial em via pública e prova de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente.

Contudo, as ilegalidades suscitadas foram analisadas pelo juízo de primeiro na sentença condenatória, que em cognição profunda e exauriente refutou as teses relacionadas à ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio.

Assim, para rever a conclusão da instância antecedente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas na sentença condenatória sobre as peculiaridades do ingresso dos policiais, ao que não se presta o
habeas corpus
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616
, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

E, de igual modo, a Suprema Corte já manifestou que o entendimento esposado pelo STJ no julgamento do HC 598051/SP quanto a exigência de além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, acrescenta requisito inexistente ao inciso XI, do art. 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral pelo STF:

“Não bastasse isso
,
em segundo lugar,
na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também,
inovando em matéria constitucional,
criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no
Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade e a sólida fundamentação em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo STJ no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se,
“não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,
Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”
(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.

Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).

(...)

Na presente hipótese, apesar de ter alegado que
“ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares”
, o STJ excedeu-se, exercendo a “
pura legislação”,
pois criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que, “
além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar”. (
STF. Decisão Monocrática. RE 1342077/SP, Min. Alexandre de Moraes, julgado em 02/12/2021)

Assim, considerando que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não é esta a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual, e diante da existência de recurso próprio, já interposto, apto a apresentar à instância recursal a análise dos pedidos de anulação do processo, o não conhecimento do
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/04/2023